Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-81.2022.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000185-81.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[C. C. NOGUEIRA - CNPJ: 41.816.876/0001-98 (APELADO), Em segredo de justiça - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, condenou o ente público ao pagamento de indenização por lucros cessantes e multa contratual, afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo sem prévia notificação formal; (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão da ausência de aviso prévio; e (iii) a aplicabilidade da multa contratual à Administração.

III. Razões de decidir:

3. A rescisão unilateral do contrato administrativo exige observância ao devido processo administrativo, com notificação formal da contratada, garantindo-lhe contraditório e ampla defesa. A comunicação exclusivamente verbal da rescisão afronta os princípios da legalidade, boa-fé objetiva e segurança jurídica.

4. A indenização por lucros cessantes é cabível, porém limitada ao período de 30 (trinta) dias previsto contratualmente para a transição das atividades.

5. A multa contratual não é aplicável à Administração, pois o instrumento contratual previa sua incidência somente em face da empresa contratada, inexistindo previsão expressa de penalidade contra o ente público.

6. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, nos termos da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública, ao rescindir unilateralmente contrato administrativo, deve observar o devido processo legal, com notificação formal e fundamentada do contratado. 2. A inobservância desse dever enseja o dever de indenizar pelo período razoável para reorganização das atividades, nos limites do contrato. 3. A imposição de multa contratual contra o ente público somente é admissível se houver previsão expressa no ajuste firmado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, arts. 78, XII; 79, § 1o; 86 e 87; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000185-81.2022.8.11.0094, proposta por
C. C. NOGUEIRA – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), bem como de multa contratual, no montante de R$ 22.680,00 (vinte e dois mil e seiscentos e oitenta reais), afastando, contudo, a condenação por danos morais.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como a autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, correspondente aos pedidos julgados improcedentes.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil; e (ii) a rescisão contratual foi motivada pelo interesse público, diante da aquisição de veículo próprio para a coleta de resíduos, não havendo lucros cessantes e multa contratual, pois a rescisão estava prevista contratualmente.

Com base nesses fundamentos, requer a submissão da sentença ao reexame, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 258041165, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 272072864, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000185-81.2022.8.11.0094, proposta por
C. C. NOGUEIRA – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), bem como de multa contratual, no montante de R$ 22.680,00 (vinte e dois mil e seiscentos e oitenta reais), afastando, contudo, a condenação por danos morais.

No caso, o valor total da condenação alcança o montante de R$ 126.180,00 (cento e vinte e seis mil e cento e oitenta reais), logo não ultrapassa o montante correspondente a 100 (cem) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (2024), no valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais).

Incide, na hipótese, o disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, que preceitua:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

[...]

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

[...]

III -
100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.”
[g.n.]

Pelo exposto,
NÃO SUBMETO
a sentença à remessa necessária.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Na origem, alega-se que: (i) a empresa firmou contrato administrativo com o Município de Tabaporã (MT) para a prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos nas comunidades Gleba Mercedes I e II e Americana do Norte, no valor total de R$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos reais), a serem pagos em 12 (doze) prestações mensais de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais); (ii) a empresa cumpriu regularmente suas obrigações até que, no início de dezembro de 2021, foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato administrativo, comunicada somente por meio de ligação telefônica, sob a justificativa de que o Município havia adquirido um caminhão próprio para a realização do serviço; e (iii) a rescisão ocorreu sem a prévia notificação formal e sem a instauração de processo administrativo, o que a impediu de tomar as providências necessárias para a reorganização de suas atividades e mitigação dos impactos financeiros decorrentes do rompimento contratual. Diante disso, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e indenização por danos morais.

A controvérsia
sub examine
consiste em verificar se a prerrogativa da Administração foi exercida de maneira regular, observando-se as formalidades exigidas e garantindo-se à contratada os direitos que lhe são assegurados pelo regime jurídico-administrativo.

A ata de registro de preços (Id. 258040689) firmada entre as partes, em 15.6.2021, estabelecia a prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos nas comunidades Gleba Mercedes I e II e Americana do Norte, localizadas no Município de Tabaporã (MT), pelo valor global de R$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos reais), a ser adimplido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), com prazo de validade de 12 (doze) meses.

Emerge dos autos que a apelada vinha desempenhando regularmente as obrigações contratualmente pactuadas quando, no início de dezembro de 2021, foi abruptamente cientificada, por via meramente telefônica, da rescisão contratual, sob a justificativa de que o Município havia adquirido um caminhão próprio para a consecução do serviço público em questão.

Tal fato foi confirmado por meio de prova testemunhal, conforme restou consignado na sentença:

“
Por fim, a testemunha do município, Valdecir Chessa,
confirmou que a rescisão unilateral do contrato se deu por ligação de telefone, chamando o representante da empresa para formalizar a rescisão na secretaria, mas ‘não se recorda’ de que a empresa tenha sido formalmente notificada ou que tenha sido aberto procedimento administrativo para rescindir unilateralmente o contrato
. Assim, confirmou que a formalidade da rescisão contratual não foi observada, mormente pela inobservância da previsão de 30 (trinta) dias da ruptura dos serviços a contar da notificação.
” (trecho da sentença, Id. 258041157 – Pág. 5).
[g.n.]

O regime jurídico aplicável à época do fato administrativo determinava, de forma inequívoca, que a rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração deveria ser formalizada mediante ato administrativo escrito e fundamentado, em observância ao dever constitucional de motivação dos atos administrativos.

De fato, o art. 78, XII, da Lei n. 8.666/1993 preconizava que a Administração poderia rescindir unilateralmente o contrato administrativo, desde que demonstrada “
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato
”.

Em reforço a esse comando normativo, o art. 79, § 1o, da referida lei, estabelecia que a rescisão unilateral deveria ser promovida mediante ato administrativo formal, devidamente motivado, assegurando-se à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que diferidos.

Sobre a questão, leciona Marçal Justen Filho:

“
A rescisão do contrato exige estrito cumprimento ao princípio do contraditório e observância ao devido procedimento administrativo. [...]. Por ora, é imperioso considerar que o devido processo significa que a rescisão deverá ser precedida de um procedimento administrativo, ao qual o particular tenha amplo acesso e no qual possa deduzir sua defesa e produzir suas provas. A instauração do procedimento administrativo deverá ocorrer formalmente, inclusive com a definição dos fatos que se pretendem apreciar. Deve-se dar oportunidade ao particular para produzir uma defesa prévia e especificar as provas de que disponha.
” (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos
. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 989).

No caso, resta incontroverso nos autos que o Município de Tabaporã (MT) não procedeu à formalização da rescisão contratual mediante ato administrativo escrito, limitando-se a comunicar verbalmente à parte contratada. Tal conduta configura manifesta ilegalidade, por obstar que a contratada adotasse as providências necessárias à transição ordenada de suas atividades, além de contrariar frontalmente o dever de motivação expressa dos atos administrativos, bem como o devido processo administrativo.

Assim, ainda que se reconheça a legitimidade da Administração para rescindir unilateralmente o contrato administrativo em virtude da prevalência do interesse público, tal prerrogativa não a exime da estrita observância do princípio da legalidade e do dever de reparar os prejuízos causados pelo descumprimento das formalidades legais essenciais. A ausência de notificação formal, além de configurar vício procedimental insanável, impossibilitou que a contratada promovesse sua desmobilização de maneira planejada, impondo-lhe consequências econômicas deletérias que não poderiam ser evitadas por sua exclusiva diligência.

Cumpre consignar que a Administração deve pautar sua atuação pela observância dos ditames constitucionais, não podendo tratar os administrados com desrespeito ou desconsiderar seus direitos ou expectativas legítimas. De outro lado, o Estado (em sentido
lato
) não pode valer-se da própria torpeza para eximir-se de suas responsabilidades perante os particulares com quem contrata.

Nesse contexto, a indenização por lucros cessantes afigura-se juridicamente cabível, porém deve ser delimitada ao período razoável que a contratada necessitaria para promover a cessação ordenada de suas operações, caso tivesse sido regularmente notificada. Nas hipóteses em que a rescisão unilateral ocorre sem a devida notificação formal prévia, a contratada faz jus ao pagamento dos lucros cessantes referentes ao período que corresponderia ao “aviso prévio” contratual ou administrativo, fixado em 30 (trinta) dias no subitem 7.4.1 da ata de registro de preços (Id. 258040689 – Pág. 4).

Portanto, considerando que a Administração não observou a exigência legal de notificação formal e que a rescisão foi comunicada abruptamente, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, a condenação do ente público ao pagamento de lucros cessantes deve se limitar a um mês da prestação de serviços contratada, no montante de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).

No que concerne à multa contratual, a exclusão de sua incidência impõe-se como medida de rigor, uma vez que a cláusula quarta da ata de registro de preços (Id. 258040689) prevê sua aplicação exclusivamente contra a empresa contratada, em caso de descumprimento de suas obrigações. Nos contratos administrativos, regidos que são pelo regime jurídico-administrativo, a estipulação de cláusulas penais segue a lógica de salvaguardar a Administração contra eventual inadimplemento da contratada, e não o contrário, consoante se depreende da exegese dos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/1993,
in verbis
:

“
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções
:

I - advertência;

II -
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrat
o;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
”
[g.n.]

Ademais, a cláusula penal prevista no instrumento contratual não pode ser interpretada extensivamente para penalizar a Administração, pois inexiste reciprocidade na sua aplicação, em virtude do regime jurídico diferenciado a que se submete o contrato administrativo. A ausência de previsão expressa de multa contra o ente público obsta sua condenação a esse título, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade estrita e de instituição de obrigação não pactuada entre as partes contratantes.

Assim, impõe-se a exclusão da condenação ao pagamento da multa contratual fixada na sentença recorrida.

Por fim, em relação aos índices de correção monetária e de juros de mora, matéria de ordem pública, constata-se que a sentença não observou o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

Por se tratar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para: (i) excluir a condenação ao pagamento da multa contratual; e (ii) limitar o pagamento de lucros cessantes ao valor de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidindo a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em razão da reforma parcial da sentença, determino a exclusão do ônus da sucumbência imposto ao apelante, mantendo, contudo, a condenação em custas e honorários advocatícios já estabelecida na sentença em relação à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025